Tribunal: TJES
Processo: 0000243-47.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000243-47.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSÉ BERNARDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) – REVISÃO DA DOSIMETRIA – OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– NÃO OBSERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Mantém-se a pena base arbitrada em primeiro, ante a existência de 3 (três) circunstâncias desfavoráveis ao réu, devidamente fundamentadas em elementos concretos colhidos dos autos, que não caracterizam
bis in idem
, ressaltando-se que a reprimenda básica poderia ter sido arbitrada em importe superior ao fixado, o que não se altera, face a vedação da
reformatio in pejus
.

2. A incidência da agravante da reincidência deve ser mantida, uma vez que o acusado possui 2 (duas) condenações com trânsito em julgado em seu desfavor, sendo uma delas utilizada para sopesar a circunstância dos antecedentes criminais na primeira fase dosimétrica e a outra, de forma escorreita, utilizada na segunda etapa da dosimetria, não incorrendo também em
bis in idem
.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000243-47.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSÉ BERNARDO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante não se insurge quanto a materialidade e a autoria delitivas, de modo que por restarem sobejamente demonstradas nos autos, passo à análise das teses defensivas.

Pois bem.

Ao fixar a pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o Magistrado sopesou em desfavor do acusado a
culpabilidade
, sob o argumento de que embora já condenado pela prática de outros crimes, não procurou se ressocializar, preferindo continuar na criminalidade; os
antecedentes criminais
, em razão de outras 2 (duas) condenações pretéritas, com trânsito em julgado e a
personalidade
, voltada para a criminalidade, fundamentando-as em elementos concretos existentes nos autos.

Nesse ponto, destaco que embora alegue a defesa que a utilização de existência de crimes pretéritos para exasperar a pena em razão da culpabilidade e dos antecedentes criminais acarreta
bis in idem
, entendo que razão não lhe assiste.

Digo isso, porque a culpabilidade foi considerada em grau alto, acertadamente, em razão da não ressocialização do réu e os antecedentes criminais, pelo simples fato de já ter sido condenado anteriormente, de modo que não vejo razão para o decote pretendido.

Tampouco há que se falar em
bis in idem
em razão de ter sido sopesada também a personalidade voltada para a prática de crimes, já que esta se refere a uma característica pessoal do réu que restou demonstrada nos autos.

Já quanto com relação aos motivos e circunstâncias do crime, que também foram consideradas em desfavor do acusado, observo que o MM. Juiz utilizou de fundamentação genérica, o que não é admitido, de forma que as decoto.

Diante do exposto e, considerando a existência de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, verifico que a reprimenda básica poderia ter sido arbitrada em importe superior ao arbitrado pelo Magistrado
a quo
, ou seja, em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão, se adotada a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância ou em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias, caso adotada a fração de 1/6 (um sexto).

No entanto, em razão da vedação da
reformatio in pejus
,
mantenho
a sanção básica no importe fixado pelo Magistrado.

Na segunda fase, não foram verificadas atenuantes.

No entanto, presente a agravante da reincidência, uma vez que como dito acima, o acusado possui 2 (duas) condenações com trânsito em julgado, sendo uma delas utilizada para sopesar a circunstância dos antecedentes criminais na primeira fase dosimétrica e a outra, de forma escorreita, utilizada nesta fase da dosimetria, não incorrendo também em
bis in idem
.

Dessa maneira,
conservo
a reprimenda intermediária em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e, por não estarem presentes minorantes e majorantes, a
preservo como definitiva
.

A pena pecuniária arbitrada em primeiro em 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, embora desproporcional, já que deveria ter sido fixada em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, deve ser mantida, para não piorar a situação do réu.

Mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP, ressaltando-se que já foi realizada a detração em primeiro grau.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.